Tribunal: TJBA
Processo: 0000749-18.2010.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000749-18.2010.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

APELADO: AILTON PEREIRA

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CORONEL JOAO SA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO PAGAMENTO DE FGTS. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO.

Em caso de contratação ilegal de servidor sem concurso público é devido o FGTS. Matéria discutida e julgada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705140, à unanimidade de votos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
0000749-18.2010.8.05.0142
em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA
e, como Apelada
AILTON PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas razões do voto relator.

Sala das Sessões,

Salvador, .